Tribunal: TJES
Processo: 0006027-32.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006027-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006027-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. VIOLAÇÃO A SÚMULA 444 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 444 do STJ determina que ações penais em curso não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, razão pela qual deve a mesma ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

13 de novembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006027-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

no dia 10 de junho de 2021. por volta das 15 horas e 10 minutos, próximo a entrada do colégio Siena, localizado em Bairro de Fátima município de Serra/ES, abordou a vítima José Eduardo Micheletti e após o render com grave ameaça efetivada pelo uso arma de fogo, subtraiu seu veículo Nissan Sentra placas OYK6538, cor azul, 01(um) celular marca SAMSUNG, modelo SM-G570M/D3, com a capa de trás na cor rosa, 01 (um) HD externo, marca SEAGATE, 0f (uma) Câmera, marca CANON, modelo POWERSHOT, uma bolsa com acessórios, 01 (urn) notebook, merca DELL e 04 (quatro) pendrives e empreendeu fuga na condução de Nissan Sentra. Ocorre que O DENUNCIADO acabou sendo localizado, abordado e detido por Policiais Militares quando passava no veículo roubado pela Rod. BR101 Contorno, Mucuri, CaracicalES, após ser visualizado pela Base móvel 220. Realizada a abordagem, o DENUNCIADO relatou aos Policiais Militares que havia recebido uma encomenda para o veículo Nissan Sentra, sendo encontrado e apreendido com o mesmo o revólver calibre 38 SPECIAL, marca TAURUS com Capacidade para 06 (seis) munições, número de Série: 1712341, carregado com 06 (seis) munições de mesmo calibre marca CBC, além de todo o produto do roubo. O DENUNCIADO confessou em seu interrogatório a prática dos atos que Ihe são imputados nestes autos e informou que a arma usada no assalto pertencia a "Pedro", do qual não soube dar maiores informações, para quem entregaria o carro roubado como forma de quitar uma dívida do tráfico de drogas.
Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado como incurso nas sanções dos
artigos 157, § 2°-A, I do Código Penal."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a redução da pena-base imposta.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que assiste razão à defesa.

Isso porque a magistrada de primeira instância utilizou ação penal em curso, para exasperar a pena-base do acusado, em clara violação à Súmula 444 do STJ.

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Incidiu ao caso a atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento de art. 157, §2º-A, I do CP, razão pela qual deve a pena ser aumentada em 2/3, restando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.